Tribunal: TJES
Processo: 5008042-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008042-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO IDOSO. DOENÇAS CRÔNICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O recorrente sustenta ser pessoa idosa e portador de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, depressão recorrente e sintomas psicóticos, alegando inexistência de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenado submetido a regime diverso do aberto em razão de doenças graves; e (ii) estabelecer se houve comprovação da incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento médico adequado ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo-se excepcionalmente sua extensão aos regimes fechado e semiaberto quando demonstrada situação humanitária imprescindível.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do requisito objetivo do regime prisional apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta da gravidade da enfermidade e da absoluta incapacidade estatal de fornecer tratamento adequado no ambiente carcerário.

5. Os elementos constantes dos autos demonstram que o apenado recebe acompanhamento médico contínuo, consultas periódicas, fornecimento regular de medicamentos e encaminhamento à rede pública de saúde sempre que necessário.

6. O laudo médico oficial da SEJUS atesta que o recorrente apresenta bom estado geral de saúde, pressão arterial controlada e estabilidade clínica, inexistindo indicação de quadro incompatível com a permanência no sistema prisional.

7. A avaliação psiquiátrica realizada evidencia lucidez, orientação e ausência de alterações psíquicas graves ou risco iminente que justifiquem a substituição da custódia por prisão domiciliar.

8. A mera existência de doenças crônicas e da condição de pessoa idosa não autoriza automaticamente a concessão da prisão domiciliar humanitária sem demonstração concreta da inadequação da assistência prestada pelo sistema penitenciário.

9. O requisito etário previsto no art. 117, I, da LEP não se encontra preenchido, pois o agravante possui 69 anos de idade, sendo exigido o implemento de 70 anos para a incidência da hipótese legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a apenados em regime diverso do aberto apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. 2. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova concreta da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer tratamento médico adequado ao apenado. 3. A existência de doenças crônicas controladas e acompanhadas pela equipe de saúde do sistema penitenciário não autoriza, por si só, a substituição da custódia por prisão domiciliar. 4. O benefício previsto no art. 117, I, da LEP exige o implemento objetivo da idade mínima de 70 anos.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 91 e 117, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 983.345/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008042-46.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEJAIR MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DEJAIR MOREIRA DE SOUZA
contra a decisão com cópia no id 19443331 (mov. 69.1 do processo nº 2000036-44.2024.8.08.0016), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões, id 19443331 (mov. 82.1), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
enquadra-se na condição de pessoa idosa, por ter nascido em 19/12/1956;
(ii)
é acometido por patologias graves, notadamente hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, depressão recorrente e sintomas psicóticos, fazendo uso contínuo de extensa medicação; e
(iii)
há impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, em razão da suposta ausência de infraestrutura na unidade.

Contrarrazões no id 19443331 (mov. 96.2).

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 19443331, mov. 100.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19750272, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da presente devolutividade recursal cinge-se em aferir a viabilidade da concessão do benefício da prisão domiciliar ao agravante, reeducando inserido em regime diverso do aberto, sob o pálio da existência de doenças graves.

A prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, em seu art. 117, somente é admitida para condenados em regime aberto, e, excepcionalmente, para condenados no semiaberto quando não houver estabelecimento compatível (art. 91, LEP),
in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Por outro lado, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“(...) é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida' (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)”
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024.).

Nesse sentido, a Corte Superior superou a interpretação literal desse dispositivo legal, para abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade
.

Assim, a prisão domiciliar, nesse contexto, somente é admissível em hipóteses excepcionais e por razões humanitárias, tais como doenças gravíssimas, inexistência de condições adequadas no sistema prisional ou situações extremas que inviabilizem o tratamento médico necessário no ambiente carcerário.

No caso em análise, é inconteste que o recorrente, de fato, é pessoa idosa e convive com moléstias crônicas, quais sejam: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Entretanto, para a concessão nos casos excepcionais admitidos pela jurisprudência majoritária, exige-se uma demonstração robusta e inequívoca de que o apenado é portador de doença grave e, cumulativamente, que o Estado é absolutamente incapaz de fornecer o tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.

Conforme bem delineado na decisão fustigada, a Administração Pública tem atuado de forma diligente para garantir o direito à saúde do detento, evidenciando que as referidas afecções são perfeitamente passíveis de controle via tratamento ambulatorial. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão originária que ilustra tal realidade:

“Observo dos autos que o apenado é acompanhado mensalmente por médico clínico, sem intercorrências agudas recentes e que, quando necessário, comparece a consultas externas, mediante escolta à rede hospitalar do SUS, onde realiza exames laboratoriais, consultas e após retorna à unidade com as condutas clínicas atualizadas, o que demonstra efetiva assistência médica e farmacológica.”

Soma-se a isso o teor do laudo médico oficial emitido pela SEJUS (mov. 57.1), segundo o qual o apenado apresenta bom estado geral de saúde, mantém a pressão arterial controlada e realiza uso regular das medicações prescritas, fornecidas pelo próprio sistema penitenciário. Consta, ainda, que eventual necessidade de atendimento de maior complexidade enseja o encaminhamento do interno a hospital público de referência.

Quanto à saúde mental do reeducando, os elementos dos autos igualmente revelam estabilidade clínica. Avaliação realizada em 25/09/2025 consignou que o paciente se encontrava lúcido, orientado e coerente, sem alterações de humor que justificassem interdição ou isolamento. O prontuário aponta, ademais, ausência de uso recente de medicações psicotrópicas e alta da linha de cuidado especializada, permanecendo apenas em acompanhamento por demanda espontânea. Nesse contexto, não se identifica situação de risco iminente ou quadro incapacitante apto a inviabilizar a manutenção da custódia.

Cumpre salientar que as enfermidades relatadas, embora demandem acompanhamento contínuo, infelizmente retratam condição clínica comum a significativa parcela da população carcerária e também da sociedade em geral, mostrando-se adequadamente assistidas pela equipe técnica do sistema prisional.

Nessa toada, ao examinar casos idênticos, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta no sentido de que a não demonstração da incapacidade do estabelecimento em prover o tratamento necessário desautoriza a concessão excepcional do recolhimento domiciliar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS DESATENDIDOS. FALTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação de moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal para concessão de prisão domiciliar humanitária. 6. O laudo médico indica que o agravante está em bom estado de saúde, com sinais vitais estáveis, e que a unidade prisional possui condições adequadas para o tratamento necessário, inexistindo, portanto, justificativa para a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida quando comprovada a moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal".

(AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifei)

___________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA E DOENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento adequado, situação não demonstrada nos autos.

2. Os relatórios médicos apresentados indicam enfermidades como diabetes, hipertensão, trombose, depressão e histórico de pneumonia, mas não apontam a necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da prisão domiciliar. 3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento médico regular, com fornecimento contínuo da medicação prescrita e possibilidade de encaminhamento a unidades externas de saúde em situações de emergência, assegurando a proteção à sua saúde
. 4. A análise da alegada insuficiência do tratamento prisional demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 983.345/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) (grifei)

Registro, por fim, que a concessão da prisão domiciliar com fundamento no inciso I do art. 117 da LEP pressupõe que o apenado tenha completado 70 (setenta) anos de idade. Na hipótese, contudo, o agravante possui atualmente 69 (sessenta e nove) anos, circunstância que impede o preenchimento do requisito objetivo expressamente previsto em lei.

Dessa forma, inexistindo nos autos prova cabal da extrema debilidade do recorrente ou da impossibilidade de receber o tratamento de saúde necessário no estabelecimento penal, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.